Tribunal: TJES
Processo: 5003336-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003336-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, por ausência de manifestação sobre a alegada inépcia da petição inicial da ação civil pública, bem como contradição no reconhecimento da legitimidade ativa do Ministério Público, por supostamente não demonstrar vínculo entre a exigência de qualificação profissional e a proteção de interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de inépcia da petição inicial da ação civil pública; e (ii) apurar se houve contradição na fundamentação relativa à legitimidade ativa do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão não se configura quando o órgão julgador enfrenta os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente motivação suficiente.

A contradição referida no art. 1.022 do CPC exige inconsistência lógica interna na decisão, o que não se verifica quando há fundamentação coerente e alinhada com os elementos constantes nos autos.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as teses de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa, destacando que a petição inicial indicou a proteção de interesses difusos relacionados à legalidade do certame e à prestação de serviço essencial.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa da legalidade de concurso público, o que fundamenta adequadamente o acórdão embargado.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável seu acolhimento com esse objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão não se configura quando a decisão enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, ainda que não trate expressamente de todos os dispositivos invocados.

Não há contradição quando a fundamentação apresenta coerência interna e está devidamente alinhada com os elementos constantes nos autos.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, I; Lei nº 7.473/1993, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1362269/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2013, DJe 01.08.2013.

TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023.

TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, j. 14.06.2022, DJES 14.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem registro de notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003336-93.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
, em razão acórdão (id. 9412051) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Sustenta a embargante (id. 9840514), em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, porquanto teria incorrido em omissão, ao não se manifestar adequadamente sobre a tese de inépcia da petição inicial da ação originária, que, segundo alega, não fundamentou a conexão entre a exigência de qualificação profissional para o cargo de
"Operador de Saneamento"
e o suposto interesse público tutelado.

Acrescenta a existência de contradição, ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público para a demanda, afirmando que a questão envolve a qualidade do saneamento e a saúde pública, mas sem demonstrar objetivamente tal relação, que a embargante considera de natureza corporativa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado, sendo certo que o órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais,
o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

No caso vertente, observo que o acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais o agravo não comportava acolhimento, enfrentando expressamente as teses de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa, aqui revisitadas pela via dos embargos.

Veja-se a fundamentação do voto condutor do acórdão embargado, sob relatoria do preclaro Desembargador Namyr Calor de Souza Filho:

“II - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL e CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No tocante à arguição de inépcia da Petição Inicial, o Recorrente sustenta que a leitura da Exordial não guarnece qualquer fundamentação que indique a proteção de algum dos valores/principios cujo exercício pode ser tutelado através da Ação Civil Pública.

Com efeito, da Leitura da Petição Inicial, extrai-se, de forma clara que o Ministério Público Estadual realizou a pretensão de ‘obter provimento jurisdicional que imponha à CESAN obrigação de fazer, consistente em RETIFICAR os requisitos estabelecidos para o Cargo de Operador de Saneamento, Função - Operador de Estação de Tratamento A, para exigir a Escolaridade de Nível Técnico com o respectivo registro do Conselho de Classe’
.

[...] Cabe ressaltar, ademais, que é cabível a Ação Civil Pública para a finalidade de resguardar interesses difusos ou coletivo, na forma do artigo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 7.473/1993, afigurando-se claro e expresso na Petição Inicial, que a Ação restou ajuizada com o objetivo de aferir a aplicação de exigência de escolaridade para cargo ofertado em certame público [...].

III - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO No tocante à legitimidade ativa ad causam, a Jurisprudência sedimentada do Egrégio ‘Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com objetivo de declarar a nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da acessibilidade e da moralidade’ (STJ-REsp 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013).

[...] A legitimidade ativa também decorre, na hipótese, do instrumento processual eleito pelo Ministério Público Estadual, na forma do artigo 5º, inciso I, da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) [...]”.

Sendo assim, devidamente expostos no acórdão os motivos pelos quais se concluiu pela aptidão da inicial e pela legitimidade do
Parquet
, com fundamento na defesa da ordem jurídica e dos interesses coletivos relacionados à legalidade do certame e à adequada prestação de serviço essencial, revela-se forçoso notar que a embargante pretende, na realidade, obter a revisão do julgado, o que não é admissível por esta via.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)